Tribunal: TCU
Processo: 004.322/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4649/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 004.322/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eldeane Andrade da Costa (XXX.576.862-XX); Isaac Newton Messias Freitas (XXX.246.293-XX); Laura Hofmeister Pich (XXX.904.470-XX); Luan Estrela Pietro (XXX.334.448-XX); Luciana Macedo da Rosa (XXX.672.210-XX); Maria Ida Gomes de Sousa (XXX.722.883-XX); Simone Aparecida Oesterreich (XXX.001.759-XX); Simone Conceicao Severo Drula (XXX.334.349-XX); Vitor Guimaraes de Macedo (XXX.101.549-XX); Wilker Jordi Lopes Franco de Jesus (XXX.603.239-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.